Tribunal: TJSP
Processo: 1015044-23.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Acidentária – Revisional de auxílio acidente concedido administrativamente – Divergência sobre a forma de apuração da renda mensal inicial (RMI) – Necessidade de observância das regras de regência de benefícios da Previdência previstas em regulamento, Decreto no 3.048/99 – Auxílio-acidente a ser calculado com base no salário de benefício do auxílio-doença que o antecedeu – Sentença

Ementa:
Acidentária – Revisional de auxílio acidente concedido administrativamente – Divergência sobre a forma de apuração da renda mensal inicial (RMI) – Necessidade de observância das regras de regência de benefícios da Previdência previstas em regulamento, Decreto no 3.048/99 – Auxílio-acidente a ser calculado com base no salário de benefício do auxílio-doença que o antecedeu – Sentença reformada.

Dou provimento ao recurso.